Tribunal: TJES
Processo: 5003193-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003193-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: VALMIR SANTOS GONCALVES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível - Gabinete do Des. Raphael Americano Câmara
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 3334-2835

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) N.º 5003193-07.2021.8.08.0000
AGRAVANTE:
B
ANCO BMG S.A
AGRAVAD
O: VALMIR SANTOS GONÇALVES
JUÍZO DE DIREITO: 1ª
VARA CÍVEL DE VILA VELHA
JUIZ DE DIREITO: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 5004333-68.2021.8.08.0035
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado da AGRAVANTE: JOAO CARLOS GOMES BARBALHO - RJ155713-A
Advogado do AGRAVADO: LILIANE APARECIDA SANTOS - ES31300-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
B
ANCO BMG S.A

(ID n.º 1344266, evento 2, fls. 1-9), no qual pretende a reforma da r. decisão impugnada (ID n.º 1344272, evento 8, fls. 2-5) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, tombada sob o n.º 5004333-68.2021.8.08.0035, ajuizada por
VALMIR SANTOS GONÇALVES
em face do ora agravante, bem como do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
e do
BANCO CETELEM S.A.
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as instituições financeiras requeridas suspendam, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, o desconto dos valores relativos aos empréstimos indicados na inicial e incidentes no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decisão preliminar proferida pelo, então Relator, Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro (ID n.º 1378516, evento 9), indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões pugnando pela manutenção incólume do “decisum” objurgado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de junho de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) N.º 5003193-07.2021.8.08.0000
AGRAVANTE:
B
ANCO BMG S.A
AGRAVAD
O: VALMIR SANTOS GONÇALVES
JUÍZO DE DIREITO: 1ª
VARA CÍVEL DE VILA VELHA
JUIZ DE DIREITO: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 5004333-68.2021.8.08.0035
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto p
or

B
ANCO BMG S.A

(ID n.º
1344266, evento 2, fls. 1-9)
, no qual pretende a reforma da r. decisão impugnada (
ID n.º 1344272, evento 8, fls. 2-5
) que, em sede de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais
, tombada sob o n.º
5004333-68.2021.8.08.0035
, ajuizada por
VALMIR SANTOS GONÇALVES
em face d
o
ora agravante,
bem como do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
e do
BANCO CETELEM S.A.
,
deferiu
a tutela
provisória
de urgência para determinar que as
instituições financeiras
requeridas suspendam, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, o desconto dos valores relativos aos empréstimos indicados na inicial e
incidentes
no benefício previdenciário d
o autor
, sob pena de multa diária
arbitrada
em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em suas razões recursais,
o Banco
agravante sustenta, em breve síntese,
(i)
que não foram preenchidos os requisitos
legais exigidos pe
l
o art. 300 do CPC (
“fumus boni iuris”
e
“periculum in mora”
)
,
sobretudo por
tratar-se de obrigação com flagrante perigo de irreversibilidade;
(ii)
o valor contratado foi recebido na conta-corrente de titularidade da agravada,
sem que houvesse

contato
da mesma
para
proceder a
devolução da quantia ou, ainda, para manifestar
sua intenção de devolvê-la
;
(iii)
a documentação relativa à identificação do cliente
foi previamente conferida na ocasião em que ocorreu a liberação do montante debatido, inexistindo vício passível de ensejar a nulidade ou o cancelament
o
da contratação;
(iv)
não houve
fraud
e, de modo que
os pagamentos descontados do contracheque do
agravado
são devidos e oriundos de contrato válido e eficaz;
e

(v)
o prazo e o valor da multa estabelecido
s
para o cumprimento da obrigação imposta
se revelam
desarrazoados, revelando-se desnecessário o arbitramento da penalidade.
N
a
decisão preliminar deste agravo o, então relator, Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribe
iro, proferiu decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(ID n.
º 1378516
)
e, a
pós reapreciar a matéria, não vislumbro razão para alte
rar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo, sendo a hipótese, de
desprovimento deste agravo de instrumento
, consoante fundamentação a seguir delineada.
De início, ressalt
o
que

o Colendo Superior Tribunal de
J
ustiça
, com fundamento o Recurso Especial n.º 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica
de que
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
–
como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
–
, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(Súmula n.º 479 do STJ)
.”
(STJ – Recurso Repetitivo – REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
Dessa forma, “[...] P
or estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua conta-corrente ou cartão de crédito
[...]
”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 0001407-52.2018.8.08.0021, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data de Julgamento: 05/06/2018).
Por conseguinte,
(i)

t
ratando-se de discussão a respeito de lançamentos de
descontos indevido s
em conta bancária
na qual
o
recorrid
o
percebe
sua aposentadoria e
(ii)
tendo em vista o não reconhecimento pelo mesmo da contratação firmada com o Banco agravante ou com qualquer outra empresa a ele associada,
c
onstitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os
c
ontratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco.
A esse propósito,
segue
a elucidativa
jurisprudência deste Sodalício
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE não CONSTATADA NA ESPÉCIE. Fraude. Cartão de crédito não contratado. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ.
[...]
5. Para o STJ, As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. (AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018). 6. Aliás, este é o teor da Súmula 479 do STJ, que assim está redigida: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 7. Diante das nuances do caso concreto, tem-se que o montante de R$3.000,00 (três mil reais), como fixado na r. sentença, seja uma quantia absolutamente adequada para indenizar o autor/apelado pelos danos morais sofridos, em virtude da fraude identificada na situação posta.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190035226, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]

II. Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco
. III. No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu
,
quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível. IV
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000830, Relator
:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA DESCONTOS NOS PROVENTOS DA AUTORA ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA PRESSUPOSTOS REUNIDOS PARA A CONCESSÃO ARTIGO 300 DO CPC MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL FIXAÇÃO DE UM LIMITE OU TETO PARA A MULTA DIÁRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A modalidade de contratação, cuja existência é negada pela autora, consistiu na disponibilização de empréstimo pelo agravante, na condição de instituição financeira, cuja forma de quitação das parcelas ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados no cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, o que possibilita a fixação de taxas de juros inferiores a outras formas de mútuo, em virtude da redução do risco do inadimplemento da obrigação por parte do tomador do empréstimo. 2) Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em decorrência da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua conta bancária ou cartão de crédito
.
3) Afigura-se verossímil a alegação da agravada de que o negócio jurídico teria sido fruto de uma fraude, haja vista a presença de informações no instrumento contratual que causam estranheza, como a ausência de indicação do total de prestações pactuadas, o endereço fornecido pela contratante ser de São Paulo (em que pese a autora residir em Vila Velha) e a duvidosa autenticidade da assinatura nele inserida, quando comparada à constante da procuração outorgada aos seus advogados, ou, pelo menos, que teria sido originado de uma prática abusiva da instituição financeira, ao efetuar o empréstimo da quantia em conjunto com a liberação do cartão de crédito.
4) Apesar de existirem, é bem verdade, elementos favoráveis à tese recursal, como a transferência do empréstimo contratado para uma conta bancária que, aparentemente, é titularizada pela parte autora, sem que exista notícia acerca de alguma tentativa de sua devolução, não podemos fechar os olhos para os relevantes indícios a amparar a tese autoral, seja em virtude de suposta fraude na contratação, seja por força de uma possível prática abusiva, o que torna prudente que se aguarde a instrução probatória a fim de que seja descortinada a higidez da contratação entre as partes.
5) A medida que se afigura mais acertada, por ora, é preservar os efeitos emanados da decisão recorrida de modo a obstar a realização de descontos nos proventos da autora, que sejam decorrentes do contrato de empréstimo cuja higidez será objeto de análise em 1º grau de jurisdição.

[...]
8) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000
965, Relator
a:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/06
/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019
)
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
II Contatou-se que não preocupo-se o recorrente em demonstrar qualquer motivo a ensejar a permissão da juntada da aludida documentação em desde recursal, e que a despeito disso, verificou-se que os documentos apresentados sequer consistem em prova idônea a afastar o entendimento a que chegou o magistrado primevo de inexistência da relação contratual alegada.
III – Além de constar no suposto Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de Pagamento apenas a assinatura da ora apelada, com ausência portanto da própria instituição bancária e das testemunhas, não há sequer a data e local em que fora pactuado, além da impossibilidade de extrair de aludido contrato qualquer elemento a revelar os descontos nos montantes em que foram realizados. Além disso, a afirmação da parte apelada de que não reconhece referida pactuação, aliada a sua condição de pessoa idosa e de instrução limitada, conforme consignado nos autos, não permite posicionamento diverso
. IV – Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude. V – Relevando-se sobretudo as condições econômicas das partes (instituição financeira x aposentada), a gravidade e a repercussão da ofensa, entendeu-se como adequada a condenação sentencial do dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

“
In casu”
,
verifico que os elementos
de prova acostados aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade livre e consciente d
o

re
corrid
o

de
formalizar o
contrato de empréstimo

b
ancário
n
.º 299805742,
emitido pelo B
MG S.A
(
ID
n.º
1344268
,
evento
4
, fl. 1
e ID n.º 1344270, evento 6, fls. 1-8
)
, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, quais sejam, a idade
avançada
d
o

agravad
o
(
72
anos)
(
ID
n.º 1
344270
,
evento
6
, fl.
9
)
e
a ausência de aposição de assinatura d
a
própri
a instituição financeira contratante
nos documentos
acostados ao feito e
utilizados como provas do suposto ajuste firmado
.
Destaco, ainda, que o
s descontos ditos ilegais
incidem diretamente no benefício previdenciário do
recorrido
, podendo resultar, inclusive, no

comprometimento d
a

sua
subsistência
.
Nesse
cenário, a
medida que se afigura mais acertada,
ao menos neste estágio
da marcha
processual, consiste em
preservar os efeitos emanados da decisão recorrida (
ID n.º 1344272, evento 8, fls. 2-5
)
,

de modo a obstar a realização de descontos nos proventos d
o autor
,
ora agravado,
que sejam decorrentes do contrato de empréstimo
firmado com a instituição financeira recorrente
, cuja higidez será objeto de análise
pormenorizada
em
primeiro
grau de jurisdição.
Acresce-se a tal fundamento o fato de que

o
perigo da demora é mais grave para
o
consumidor recorrid
o
do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
1
Em que pese as alegações recursais no sentido d
e
falta de razoabilidade do prazo e do “quantum” arbitrado a título de astreintes, bem como d
e
desnecessidade d
o
arbitramento da aludida multa cominatória,
saliento que o “[
...
] o legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC/73, correspondente ao art. 537 do NCPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual. [...]” (AgInt no REsp 1690030/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 16/11/2018).
2
É cediço que a multa cominatória não possui caráter compensatório ou indenizatório, posto que seu objetivo consiste em compelir a parte ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, não podendo ser irrisória a ponto de ser mais vantajoso ao devedor pagá-la do que cumprir a obrigação imposta na decisão judicial, o que além de incentivar a recalcitrância do inadimplente, revela desprestígio à atividade jurisdicional.
Com feito, o
valor
também não deve
ser excessivo,
de modo que
“[
...
]

o critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor”, razão pela qual “[...] em se verificando que a multa diária foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução.” (REsp 1714990/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018).
Estabelecidas tais premissas, enfatizo que
, no caso em apre
ciação
, a aplicação
da
multa
cominatória fixada na instância de origem na quantia
de R$ 500,00 (quinhentos reai
s)
até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
não se revela excessiv
a
,
tampouco desarrazoada,
tendo em vist
a a
efetividade da tutela jurisdicional para a qual as astreintes devem ser suficientemente persuasivas
e considerando a expressão econômica da obrigação a ser cumprida pelo devedor (
qual seja,
abster-se da cobrança mensal de prestações,
no valor de R§ 10,00 - dez reais -,
supostamente contratadas pelo recorrido a título de empréstimo,
cujo montante corresponde a
R§ 270,91 - duzentos e setenta reais e noventa e um centavos)
.
Ademais,
não destoa do
patamar regularmente praticado neste Sodalício. Senão, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADO. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. RECURSOS CONHECIDOS. VI –
Concernente ao valor fixado a título de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), entende-se não ser exacerbado, dado não somente o porte econômico da empresa requerida, mas também sua finalidade coercitiva, tendo sido, inclusive, sido fixado em patamar máximo de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), apresentando-se condizente com o conteúdo econômico discutido.

[...]
Apelo do Banco BMG S/A parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
p
o
r

B
ANCO BMG S.A

(ID n.º
1344266, evento 2, fls. 1-9)

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão “a quo”
(
ID n.º 1344272, evento 8, fls. 2-5
) que, em sede de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais
, tombada sob o n.º
5004333-68.2021.8.08.0035
,
deferiu
a tutela
provisória
de urgência para determinar que as
instituições financeiras
requeridas suspendam, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, o desconto dos valores relativos aos empréstimos indicados na inicial e
incidentes
no benefício previdenciário d
o autor
, sob pena de multa diária
arbitrada
em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Vitória - ES, 03 de junho de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

1

No mesmo sentido, menciono:
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020.

2

No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/06/2022 às 17:31:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42269503062022
.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS NOS PROVENTOS DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESSUPOSTOS REUNIDOS PARA A CONCESSÃO ART. 300 DO CPC NA ORIGEM – RAZOABILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC, As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno(Súmula n.º 479 do STJ). (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
2)
Dessa forma, “[...] Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua conta-corrente ou cartão de crédito [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 0001407-52.2018.8.08.0021, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data de Julgamento: 05/06/2018).
3
)
“In casu”, verifica-se que os elementos de prova acostados aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade livre e consciente do recorrido de formalizar o contrato de empréstimo bancário n.º 299805742, emitido pelo BMG S.A (ID n.º1344268, evento 4, fl. 1 e ID n.º 1344270, evento 6, fls. 1-8), principalmente se consideradas as particularidades verificadas, quais sejam, a idade avançada do agravado (72 anos) (ID n.º 1344270, evento 6, fl. 9) e a ausência de aposição de assinatura da própria instituição financeira contratante nos documentos acostados ao feito e utilizados como provas do suposto ajuste firmado.
4)
Destaca-se ainda, que os descontos ditos ilegais incidem diretamente no benefício previdenciário do recorrido, podendo resultar, inclusive, no comprometimento da sua subsistência. Nesse cenário, a medida que se afigura mais acertada, ao menos neste estágio da marcha processual, consiste em preservar os efeitos emanados da decisão recorrida (ID n.º 1344272, evento 8, fls. 2-5), de modo a obstar a realização de descontos nos proventos do autor, ora agravado, que sejam decorrentes do contrato de empréstimo firmado com a instituição financeira recorrente, cuja higidez será objeto de análise pormenorizada em primeiro grau de jurisdição.
5)
Registre-se que, no caso em apreciação, a aplicação da multa cominatória fixada na instância de origem na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela excessiva, tampouco desarrazoada, tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional para a qual as astreintes devem ser suficientemente persuasivas e considerando a expressão econômica da obrigação a ser cumprida pelo devedor (qual seja, abster-se da cobrança mensal de prestações, no valor de R§ 10,00 (dez reais), supostamente contratadas pelo recorrido a título de empréstimo, cujo montante corresponde a R§ 270,91 (duzentos e setenta reais e noventa e um centavos).
6
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.